Tribunal: TJBA
Processo: 0001010-34.2011.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001010-34.2011.8.05.0243 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Adriana Oliveira de Souza e outros Advogado(s): PAULA GUERRA VARELA, MARCUS VINICIUS TANAN DE OLIVEIRA, YURI OLIVEIRA ARLEO, KAICK CRUZ OLIVEIRA, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, JULIANA SANTOS PEIXOTO MORO APELADO: Osvaldo Teixeira de Almeida Advogado(s):IVAN BRANDI DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PREEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO E REGISTRAL. EXAME DE DNA POSITIVO. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA. SENTENÇA. PREPONDERÂNCIA DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E REGISTRAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE AFETO COM O PAI BIOLÓGICO E IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DAS PATERNIDADES SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. POSSIBILIDADE. PLURIPARENTALIDADE. DIREITO AO RECONHECIMENTO DO ESTADO DE FILIAÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO, INDISPONÍVEL E IMPRESCRITÍVEL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO AO RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE BIOLÓGICA E SEUS EFEITOS JURÍDICOS, A DESPEITO DA SOCIOAFETIVIDADE ANTERIOR. REPERCUSSÃO GERAL - TESE 622/STF. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ACOLHIMENTO DAS PRETENSÕES EXORDIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA E CONDENAÇÃO DO VENCIDO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0001010-34.2011.8.05.0243, da Comarca de Seabra, em que figuram, como Apelantes, ADRIANA DE OLIVEIRA SOUZA e OSÓRIO ALCÂNTARA DE SOUZA, e, como Apelado, OSVALDO TEIXEIRA DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto RELATORA